Tribunal: TJES
Processo: 5021532-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021532-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINA JUCELINA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021532-05.2022.8.08.0024

APTE:
EDINA JUCELINA DA CONCEIÇÃO

APDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada por invalidez em face de instituição financeira, sob alegação de fraude na contratação de dois empréstimos consignados realizados em seu nome. A autora sustentou não ter celebrado os contratos, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade das contratações com base nos contratos apresentados e comprovantes de TED, entendendo ausente prova apta a infirmar os documentos juntados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade das assinaturas impugnadas; e (ii) estabelecer se competia à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários questionados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

A negativa expressa de contratação pela autora, aposentada por invalidez e beneficiária de verba alimentar, revela verossimilhança da alegação de fraude e justifica a redistribuição do ônus probatório.

A mera apresentação de contratos e comprovantes de transferência bancária não basta para comprovar a regularidade da contratação quando há impugnação específica da autenticidade das assinaturas.

A perícia grafotécnica constitui prova essencial para esclarecer a autoria das assinaturas constantes dos contratos discutidos, sendo indispensável ao adequado julgamento da controvérsia.

O magistrado possui poderes instrutórios para determinar, de ofício, a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a prova técnica é imprescindível ao deslinde da causa.

O julgamento antecipado da lide sem realização da perícia grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, ainda que a parte autora não tenha requerido expressamente a produção da prova quando intimada.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

Conforme o Tema Repetitivo nº 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

A ausência de devolução dos valores creditados na conta da autora não supre a necessidade de comprovação da efetiva autoria da contratação, nem afasta a alegação de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da assinatura constante em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

A ausência de realização de perícia grafotécnica em demanda fundada em alegação de fraude contratual caracteriza cerceamento de defesa quando a autenticidade da assinatura constitui questão central da controvérsia.

O magistrado deve determinar, de ofício, a produção de prova técnica essencial ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC.

A apresentação de contratos e comprovantes de TED não afasta, por si só, a necessidade de apuração técnica da autenticidade das assinaturas impugnadas.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 373, II, 429, II, e 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021532-05.2022.8.08.0024

APTE:
EDINA JUCELINA DA CONCEIÇÃO

APDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDINA JUCELINA DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
visando ao reconhecimento da inexistência de débito oriundo de contratos de empréstimo consignado não celebrados pela autora.

Extrai-se da petição inicial que a autora, beneficiária de aposentadoria por invalidez, alegou que dois contratos de empréstimo consignado (nº 815759464, no valor de R$ 2.102,49, e nº 816797075, no valor de R$ 2.871,16) foram fraudulentamente firmados em seu nome, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pediu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição em dobro dos valores descontados (R$ 3.121,08) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco comprovou a regularidade dos negócios jurídicos mediante contratos assinados e comprovantes de TED para conta da autora, desincumbindo-se do ônus probatório (art. 373, II, CPC). Destacou que a autora, intimada a especificar provas, quedou-se inerte, não requerendo perícia grafotécnica, e que não negou o recebimento dos valores, comportamento incompatível com a alegação de fraude. Revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a autora/apelante sustenta, em síntese: (i) incorreta aplicação do ônus da prova, pois em relação de consumo a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC) é direito básico do consumidor hipossuficiente, e a mera juntada de contratos e TEDs não basta para comprovar a regularidade da contratação; (ii) cerceamento de defesa, pois o juízo poderia ter determinado a perícia grafotécnica de ofício (art. 370, CPC), prova essencial para dirimir a controvérsia sobre autenticidade das assinaturas; (iii) o argumento da não devolução dos valores é frágil e não valida contratos negados pela consumidora; (iv) aplicação da Súmula 479/STJ (responsabilidade objetiva do banco por fraudes); (v) repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) e danos morais in re ipsa.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral por entender que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contratos assinados e comprovantes de TED, criando uma "forte presunção de veracidade" que caberia à autora desconstituir, o que ela não fez, permanecendo inerte quando intimada a especificar provas. No entanto, a hipótese dos autos impõe exame diverso.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a aplicação do CDC. O art. 6º, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando for hipossuficiente ou quando a alegação for verossímil. No caso, a autora é aposentada por invalidez, beneficiária de verba alimentar, e alega fraude em contratação que nega veementemente ter realizado. Tal circunstância, somada à negativa de autoria, torna verossímil sua alegação e revela sua hipossuficiência técnica e econômica, autorizando a inversão do ônus probatório em seu favor.

O banco, para se desincumbir desse ônus, apresentou os contratos e comprovantes de transferência eletrônica. Todavia, a controvérsia não se resolve apenas com a existência formal desses documentos, pois a autora nega a autenticidade das assinaturas. Para dirimir essa questão fática essencial, mostrava-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, prova técnica apta a aferir se as assinaturas constantes dos contratos pertencem ou não à autora.

O magistrado, ao julgar antecipadamente o mérito sem determinar essa prova, incidiu em cerceamento de defesa. Isso porque, mesmo que a parte autora não tenha especificado provas quando intimada, o art. 370 do CPC confere ao juiz poderes instrutórios para determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, independentemente de requerimento das partes. A verdade real deve ser buscada, especialmente quando a questão central depende de prova técnica para ser esclarecida. A inércia da parte autora, que não requereu a perícia, não exonera o magistrado do dever de determinar a produção da prova quando essencial para o deslinde da causa.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), sendo o fortuito interno inerente ao risco da atividade. Tal entendimento reforça a necessidade de se apurar com profundidade a autenticidade da contratação, não bastando a mera apresentação de documentos unilaterais.

A reforçar, O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a Tema nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

O argumento de que a autora não devolveu os valores creditados, utilizado na sentença como elemento de convicção, é insuficiente para suprir a falta de prova sobre a autoria da contratação. A não devolução pode ter diversas explicações, inclusive o desconhecimento da origem dos valores ou a impossibilidade financeira de restituí-los, e não invalida a negativa de contratação.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada para que seja produzida prova pericial grafotécnica, as espensas da a fim de esclarecer a autenticidade das assinaturas, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, que autoriza o tribunal a anular a sentença em caso de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada perícia grafotécnica nos contratos questionados, seguindo-se o regular processamento do feito até nova sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.